Tribunal: TJDFT
Processo: 0715013-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715013-73.2021.8.07.0007 RECORRENTES: WANESSA DA SILVA FERREIRA, L. D. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: WANESSA DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTOS EM PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGIA. NECESSIDADE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO. 1. Nos termos da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. As operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente. 3. Comprovada a necessidade de tratamentos médicos para a melhor evolução do caso, deve-se determinar seu fornecimento, consoante relatório clínico do paciente. 4. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico. 5. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. 6. Apelo parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigos 11, 12, 186 e 927, todos do Código Civil, sustentando que a recusa do plano de saúde de custear o tratamento indicado por médico, sob a alegação de não constar no rol de procedimentos médicos da ANS, é injusta e abusiva, ensejando compensação por danos morais. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado João Marcos Fonseca de Melo, inscrito na OAB/DF no 26.323. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos artigos 11, 12, 186 e 927, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Quanto à ocorrência de danos morais ante a conduta da ré de negar a autorização para a intervenção solicitada pelo médico, o acervo probatório não conduz à conclusão pela existência de abalo extrapatrimonial, uma vez que o mero descumprimento contratual não tem o condão de gerar reparação. Sobreleva anotar que o dano moral é aquele que malfere a honra objetiva do indivíduo, ou seja, aquela que os outros têm sobre ele, a opinião social, moral, profissional ou religiosa, ou a honra subjetiva, que é o conceito da pessoa sobre si própria. Também pode ser decorrente de intenso sofrimento físico, v.g., grande dor ou abalo psicológico profundo que perdure por muito tempo. Não se vislumbra o inadimplemento contratual, por si só, como terra fértil para a indenização a titulo de prejuízo moral” (ID 52877216). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado João Marcos Fonseca de Melo, inscrito na OAB/DF no 26.323. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003